Tribunal: STF
Processo: Rcl 67550
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por M.M. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo/TJSP no Processo nº 1000408-77.2022.8.26.0462, para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI 1770/DF, na ADI 1721/DF, no RE 1.302.501/PR e no RE 655.283/DF, Temas 1.150 e 606 da Repercussão Geral, respectivamente. 



    Consta dos autos que o reclamante é servidor público estatutário, aposentado espontaneamente em 27/05/2014, nos termos da Lei Municipal 3.718/2014. E, tendo optado por permanecer no cargo, veio a ser exonerado em 18/10/2021, em razão da superveniência da Lei Complementar Municipal 9/2021, a qual promoveu a exoneração dos servidores já aposentados pelo Regime Geral da Previdência Social/RGPS.



    Relata que, na origem, impetrou mandado de segurança em face da Fazenda Pública do Município de Poá/SP, com vistas à sua reintegração ao cargo público que ocupava, sob o argumento de que a Lei Complementar Municipal nº 09/2021, que alterou o artigo 68 da Lei Municipal nº 3.718/2014, não lhe é aplicável, posto estar amparado por direito adquirido.



    Aduz que:



    “O Juiz de Primeira Instância concedeu a segurança, acatando o argumento da impetrante que a própria Emenda Constitucional n. 103/2019. cuidou no art.10, § 7º, revelar que se aplica às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Contudo, ainda não houve alteração do Regime de Previdência por parte da Municipalidade de Poá.” (doc. eletrônico 1, p. 3)



    Sustenta que:



    “a Municipalidade fez proposta de Lei Complementar para alterar a redação do Estatuto do Servidor Público (Lei 3.718/2014), dentre outros, o art. o art. 68, § 1°2 , a qual foi aprovada e sancionada dando azo a Lei Complementar N° 9, De 19 De Fevereiro De 2021, passando a sua redação a retirar a vontade do servidor quando se aposenta permanecer no cargo, quando em redação anterior, a questão de aposentar e pedir exoneração, era uma escolha funcionário aposentado na oportunidade em que se aposentou, o que deve ser preservado o ato jurídico perfeito a despeito da própria e, a própria Emenda Constitucional n. 103, revela no seu art. 6º3 , que não se aplica o art. 37, § 14º, para aposentados do RGPS até a data da entrada em vigor de seu conteúdo normativo c/c com Tema 606 do STF e ADIs 1770 e 1721.” (doc. eletrônico 1, p. 4)



    Argumenta que, na contramão da jurisprudência do TJSP, o acórdão reclamado:



    “[...] decidiu que a Lei complementar Municipal n. 09/2021 alterou o art. 68. Do Estatuto do Servidor Público de Poá, para fazer constar que o benefício previdenciário abre vacância ao cargo, modificando, portanto, redação anterior, diga-se, retroagindo antes da Emenda Constitucional de 2019, e não aplicando o seu art. 6º, bem como o e Tema 606, bem como realizando uma leitura equivocada do Tema 1.150 do STF, já que na sumula do tema diz que tem que haver a previsão em Lei Municipal, isto para casos após a Emenda Constitucional 103 de 2019, pois, em seu art. 6º é muito claro quanto a preservação de direito anteriores a referida Emenda Constitucional.” (doc. eletrônico 1, p. 5, grifei)



    Assevera, ainda que:



    “[...] a funcionária pública, ora impetrante, aposentou-se em 2014 (doc. anexo), sendo certo que até maio de 2014 era empregada pública, bem como, alteração para regime único por meio da Lei 3.718/2014, em que transformou o regime celetista em regime estatutário, no mesmo mês se aposentou com prerrogativa legal de fazer a opção de continuar na função pública, e fez essa opção, já que a possibilidade jurídica de exoneração só poderia ser a pedido. 



    Neste diapasão, a Municipalidade, enquanto Ente Público autônomo, é quem define o momento de vacância do cargo, conforme já referimos acima, a Lei 3.718/2014 no seu art. 68, § 1º, deu ao funcionário público o direito de opção e oportunidade ao funcionário de continuar no cargo, sem ocorrer a vacância, mesmo aposentado, vejamos: 



    Art. 68. A vacância do cargo público decorrerá de:



    I - Exoneração; 



    II - Demissão; 



    III - aposentadoria; 



    IV - Falecimento. 



    § 1° No caso de aposentadoria, a vaga ocorrerá na data da concessão do benefício, desde que comunicada pela previdência social, sendo que valerá como data da vacância a de concessão, desde que o servidor faça a opção pela exoneração. (Grifo nosso) 



    Se naquela oportunidade foi dado ao funcionário público o direito de continuar no cargo de concurso, sem vacância do cargo, seria no mínimo desproporcional a medida de dispensa após longos sete anos de aposentadoria, em que optou pela a aposentadoria e permanência no cargo de concurso, não seria razoável furtar o direito de escolha do funcionário, quando a administração pública lhe fez acreditar que seria permanente no cargo caso se aposentasse, no mínimo seria desleal por parte da administração pública surrupiar o direito de permanecer no cargo e não se aposentar, o ato da administração pública, é uma deslealdade legal, no mínimo seria ferimento ao princípio do Venire Contra Factum Proprium, afronta ao princípio constitucional da legalidade.” (doc. eletrônico 1, pp. 8-9)



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e, no mérito, requer:



    “seja julgada a presente Reclamação TOTALMENTE PROCEDENTE, a fim de que seja cassada a sentença proferida no processo originário, devendo ser determinado o imediato cumprimento deste decisum, nos termos dos artigos 992 e 993 do Código de Processo Civil.” (doc. eletrônico 1, p. 11)



    É o relatório. Decido.



    A demanda é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O reclamante alega que a decisão reclamada teria violado autoridade de decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI 1.770/DF, na ADI 1.721/DF, no RE 655.283/DF - Tema 606/RG e no RE 1.302.501/PR- Tema 1150/RG.



    Transcrevo a tese fixada no Tema 606/RG:



     



    “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”



    Relevante, também, a transcrição da tese estabelecida pelo Tema 1150/RG:



“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    Por oportuno, destaco também os paradigmas oriundos do controle concentrado de constitucionalidade:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. READMISSÃO DE EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIAMISTA.ACUMULAÇÃODE PROVENTOS E VENCIMENTOS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO-CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. Lei 9.528/1997, que dá nova redação ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho– CLT–, prevendo a possibilidade de readmissão de empregado de empresa pública e sociedade de economia mista aposentado espontaneamente. Art. 11 da mesma lei, que estabelece regra de transição. Não se conhece de ação direta de inconstitucionalidade na parte que impugna dispositivos cujos efeitos já se exauriram no tempo, no caso, o art. 11 e parágrafos. É inconstitucional o § 1º do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, quer porque permite, como regra, a acumulação de proventos e vencimentos– vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal–, quer porque se funda na ideia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício. Pedido não conhecido quanto ao art. 11, e parágrafos, da Lei nº 9.528/1997. Ação conhecida quanto ao § 1º do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação dada pelo art. 3º da mesma Lei 9.528/1997, para declarar sua inconstitucionalidade.” (ADI nº 1.770/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/12/2006).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97, QUE ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO UM SEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A conversão da medida provisória em lei prejudica o debate jurisdicional acerca da ‘relevância e urgência’ dessa espécie de ato normativo. 2. Os valores sociais do trabalho constituem: a) fundamento da República Federativa do Brasil (inciso IV do artigo 1º da CF); b) alicerce da Ordem Econômica, que tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, e, por um dos seus princípios, a busca do pleno emprego (artigo 170, caput e inciso VIII); c) base de toda a Ordem Social (artigo 193). Esse arcabouço principiológico, densificado em regras como a do inciso I do artigo 7º da Magna Carta e as do artigo 10 do ADCT/88, desvela um mandamento constitucional que perpassa toda relação de emprego, no sentido de sua desejada continuidade. 3. A Constituição Federal versa a aposentadoria como um benefício que se dá mediante o exercício regular de um direito. E o certo é que o regular exercício de um direito não é de colocar o seu titular numa situação jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles que resultariam do cometimento de uma falta grave (sabido que, nesse caso, a ruptura do vínculo empregatício não opera automaticamente). 4. O direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador. 5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum. 6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. 7. Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97.” (ADI nº 1.721/DF, Rel. Min. Ayres Brito, j. 11/10/2006 p. 1º/12/2006).



    Os dispositivos declarados inconstitucionais, por seu turno, estabeleciam que: 



    “Art. 453- (...) 



    § 1º Na aposentadoria espontânea de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista é permitida sua readmissão desde que atendidos aos requisitos constantes do art. 37, inciso XVI, da Constituição, e condicionada à prestação de concurso público. 



    § 2º O ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou trinta, se mulher, importa em extinção do vínculo empregatício.” (Consolidação das Leis do Trabalho/CLT, grifei)



    No caso concreto, observo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim decidiu:



    “Apelação Cível Mandado de Segurança Servidora Pública Municipal Aposentadoria espontânea pelo RGPS com continuidade da prestação de serviços ao Município Exoneração em razão de vacância do cargo Pretensão à reintegração Sentença que concede a segurança Remessa necessária e recurso do Município Provimento de rigor. Reintegração ao cargo de professora Descabimento Revogação do permissivo legal com a edição da LCM nº 09/2021 que alterou o o § 2º, ao art. 68, da Lei Municipal nº Lei 3.718/2014, prevendo expressamente a vacância do cargo público na hipótese de aposentadoria do servidor. Entendimento consolidado pelo E. STF no Tema 1.150 Precedentes desta E. Corte. R. Sentença reformada Remessa necessária e recurso do Município providos.” (doc. eletrônico 4, p. 164)



    Destaco do voto condutor do acórdão impugnado:



    “Em razão da grave crise financeira do Município de Poá, entre outras medidas, foi instaurado o Processo Administrativo nº 5.753/20 (fls. 201/471) que amparou a exoneração da impetrante, analisando a legalidade da situação dos servidores municipais aposentados pelo RGPS e que permaneciam prestando serviços ao Município. No referido processo administrativo apontou-se que a permanência do servidor nos quadros do Município após a aposentadoria era ilegal por ser forma de vacância do cargo (art. 68, III, da lei 3.718/2014), além de violar o art. 37, II, da CF, ao permitir a permanência no cargo público.



    Assim, em que pese o fato de que o § 1º da redação original da Lei nº 3.718/2014, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais, permitisse ao servidor a não opção pela exoneração quando da aposentadoria pelo RGPS, já tinha previsão de vacância do cargo, não havendo, pois, como ser acolhido o pleito de reintegração, mormente após a alteração legislativa promovida pela LCM nº 09/2021. 



    O referido artigo 68 quando da aposentadoria da impetrante (27/05/2014) assim dispunha:



    Art. 68. A vacância do cargo público decorrerá de: 



    I - exoneração; 



    II - demissão;



      III - aposentadoria; 



    IV - falecimento.



      § 1º. No caso de aposentadoria, a vaga ocorrerá na data da concessão do benefício, desde que comunicada pela previdência social, sendo que valerá como data da vacância a de concessão, desde que o servidor faça a opção pela exoneração. (g.n.)



    Como se vê, havia permissivo legal para que servidor pudesse permanecer no seu cargo público. No entanto, após as alterações promovidas no referido artigo com a edição da LCM nº 09/2021 houve profunda alteração na regra. 



    Assim dispõe a nova redação do artigo 68 da Lei nº 3.718/2014:



    Art. 68. A vacância do cargo público decorrerá de: 



    I - exoneração; 



    II - demissão; 



    III - aposentadoria; 



    IV - falecimento.



      § 1° A aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS cessa a estabilidade no cargo efetivo. 



    § 2° No caso do servidor completar 75 (setenta e cinco) anos de idade, a vaga ocorrerá na data imediata do aniversário, desde que tenha implementado as condições para a aposentadoria pela previdência social.



    § 3° Nos casos não contemplados no § 2°, deste artigo, a Administração poderá, por razões de interesse público, promover a exoneração do servidor aposentado pelo Regime Geral. (g.n.)



    Desse modo, não há como se acolher a tese encampada pelo Juízo a quo na r. sentença de que ilegal o ato de exoneração em razão de irretroatividade da lei nº 009/2021, considerando-se que inexiste direito adquirido a regime jurídico, bem como a legitimidade da Administração Pública de alterar o regime jurídico-administrativo de seus servidores.



    Mas, ao contrário, ausente fundamento para o pleito de reintegração da impetrante, posto que a exoneração se deu amparada em regular processo administrativo visando equilibrar o déficit orçamentário diante da grave crise financeira do Município de Poá e em previsão legal de vacância do cargo público, bem como violação à regra do concurso público do artigo 37, II, da Constituição Federal.



    [...]



    Desse modo, é de ser reformada a r. sentença para denegar a segurança, ante a ausência de direito líquido e certo a amparar o pleito da impetrante.” (doc. eletrônico 4, pp. 166-175, grifos no original)



    Verifico que não se aplica a tese estabelecida pelo Tema 606/RG, visto que ela refere-se a empregados públicos. O reclamante, conforme consta dos autos, era servidor público municipal. Desse modo, concluo que não há aderência estrita entre a tese e o caso concreto. 



    Idêntica conclusão se impõe no que tange à invocação do decidido nas ADIs 1.721/DF e 1.770/DF, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade nelas proferida tinha por objeto dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho e, repise-se, o reclamante é servidor público estatutário, regido por normativo municipal próprio. Ausente, uma vez mais, aderência ao precedente vinculante. 



    Por fim, verifico que, ao julgar a Apelação em Mandado de Segurança, o Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu conforme o Tema 1150/RG. O acórdão impugnado limitou-se a proceder à aplicação de lei local que autorizava a exoneração do servidor aposentado, procedimento conforme o entendimento firmado pelo STF na referida tese de repercussão geral. 



    Em caso semelhante, especificamente a respeito do Município de Poá, Estado de São Paulo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Exoneração em razão de aposentadoria voluntária em RGPS. Vacância de cargo pública. Previsão em lei municipal. Temas 660 e 1.150/STF. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença para denegar a segurança. 2. Tribunal de origem decidiu a controvérsia de acordo com a tese firmada no Tema 1.150/STF. 3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1429858 ED-AgR/SP, Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 9/1/2024; grifei)



    De fato, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento da impossibilidade do servidor permanecer no exercício do cargo após aposentadoria voluntária pelo RGPS. Na verdade, tampouco é viável sua reintegração, dado que isso constituiria óbice à eficácia plena da regra constitucional do concurso público. 



    Com o mesmo sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. 



    II. Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    III Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.246.309/MG-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31/3/2020).



    Por conseguinte, concluo que os fundamentos do ato impugnado não afrontam o que decidido pelo STF na ADI 1770/DF, na ADI 1721/DF, no RE 1.302.501/PR ou no RE 655.283/DF, Temas 1.150 e 606 da Repercussão Geral, respectivamente. Com o mesmo entendimento, menciono os seguintes julgados:



    “Reclamação Constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte ao julgamento do RE 655.283 (Tema 606), do RE 1.302.501 (Tema 1.150), bem como do ARE 1.413.562 (determinação pela Presidência do STF de devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral). Decisão reclamada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que assentado não ser possível a reintegração da servidora pública ocupante de cargo efetivo, uma vez que a sua exoneração ocorreu quando já havia previsão na lei municipal de vacância do cargo pela aposentadoria. Não verificada teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, em relação ao RE 1.302.501 (Tema 1.150). Inexistência de violação do ARE 1.413.562. Ausência de estrita aderência em relação ao RE 655.283 (Tema 606) que se refere a empregados públicos, ao passo que o caso dos autos cuida de aposentadoria de servidor público, ocupante de cargo público efetivo. Negativa de seguimento” (Rcl 59.478/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/5/2023; grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 E 1.302.501. TEMAS 606 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 62086 AgR/SP, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)



    Assim, concluo que não ficou demonstrada a aderência estrita entre o ato impugnado e os paradigmas de controle, requisito indispensável, em regra, para a procedência da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 6.129. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ACÓRDÃO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ato reclamado não interpretou de forma equivocada a decisão cautelar proferida por esta Corte, no julgamento da ADI 6.129, no que se refere à eficácia do artigo 46, I e II do ADCT, mas entendeu que, apesar de vigente, o referido dispositivo, estabeleceu expressamente que a suspensão das promoções e progressões dos servidores do Estado de Goiás, não se aplica aos servidores integrantes da Segurança Pública e da Administração Penitenciária, restando comprovado o direito do autor à progressão funcional. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 59.160 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/11/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃOORDINÁRIA.AUSÊNCIADEVIOLAÇÃO. 1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129. 2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 60.155 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 18/12/2023)



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339 e 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023)



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I - O agravante, a pretexto de defender interesse dos ocupantes vulneráveis do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados em reclamação por falta de aderência estrita. III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.” (Rcl 63145 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024)



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Com o mesmo entendimento acerca do tema cito: Rcl 60.506/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 11/7/2023; Rcl 61.225/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/7/2023; Rcl 61.355/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/9/2023 e Rcl 61.418/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/11/2023.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator